Tribunal: TJBA
Processo: 8019956-28.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019956-28.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DACKSON SILVA SANTOS CHAVES

Advogado(s)
:
LAERCIO FLORES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 416 - STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Segurado, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, apesar da existência de sequela decorrente de fratura de tíbia tratada cirurgicamente. O Recorrente sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de esclarecimentos periciais e, no mérito, alegou que a sequela mínima enseja o benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de complementação do laudo pericial; estabelecer se a sequela, apresentada pelo Autor, enseja a concessão de auxílio-acidente, ainda que sem comprovação de redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Magistrado, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. O indeferimento de complementação do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, quando a prova técnica é clara, completa e suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do Segurado.

6. A prova pericial prevalece sobre alegações e documentos unilaterais, salvo demonstração robusta de erro, o que não ocorreu na hipótese.

7. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de sequela decorrente de acidente e efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

8. A tese firmada no Tema nº 416 - STJ não se aplica, quando inexistente redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

9. Exame particular apresentado não teve o condão de comprovar nexo causal com o acidente, nem demonstrou impacto funcional apto a infirmar a conclusão pericial.

10. A sentença analisou, adequadamente, o conjunto probatório e atribuiu correto valor à prova técnica, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

1
1.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001945-03.2022.8.11.0050, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004242-83.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019956-28.2025.8.05.0080, figurando como Recorrente
DACSKON SILVA SANTOS CHAVES
, sendo
Recorrido o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em refutar a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.